Tribunal: TJSP
Processo: 1018008-67.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Apólice paga pela seguradora. Sub-rogação nos direitos e ações da segurada. Aplicação do CDC. Pleito de reembolso dos valores para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos. Alegação de falha na prestação dos serviços da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Apólice paga pela seguradora. Sub-rogação nos direitos e ações da segurada. Aplicação do CDC. Pleito de reembolso dos valores para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos. Alegação de falha na prestação dos serviços da requerida.
Nexo causal afastado quanto às unidades consumidoras nos 38371332 e 41955536. Inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica da unidade consumidora nos dias e horários dos fatos.
Nexo causal confirmado quanto à unidade consumidora no 4000563179. A concessionária de energia elétrica não apresentou documentos válidos.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.